Tribunal: TJDFT
Processo: 0720731-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO.
1. Em que pese as alegações da parte agravante de que houve fraude na aquisição de empréstimo bancário, referido fato necessita de incursão probatória, além do contraditório, para que se verifique a verossimilhança dos fatos alegados na inicial.
2. Agravo conhecido e desprovido.